Tribunal: TJSP
Processo: 0009946-59.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de usucapião de imóvel localizado em área pública. Improcedência. Apelação interposta pela autora. Competência firmada pelo pedido formulado na petição inicial, independentemente da natureza da área. Incidência do artigo 5o, I.15 da Resolução n. 623/2013 deste Tribunal. Precedentes deste C. Órgão Especial. Conflito de competência julgado procedente para

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de usucapião de imóvel localizado em área pública. Improcedência. Apelação interposta pela autora. Competência firmada pelo pedido formulado na petição inicial, independentemente da natureza da área. Incidência do artigo 5o, I.15 da Resolução n. 623/2013 deste Tribunal. Precedentes deste C. Órgão Especial. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência da 3a Câmara de Direito Privado para o julgamento do recurso.